Tribunal: TJPA
Processo: 0801712-63.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8874 - Sucumbência
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801712-63.2021.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME.
AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO FARMACO PARA A PATOLOGIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3.

A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5.Multa diária. É plenamente
possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida,
a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

6.

O não cumprimento, reiterado, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui, ato atentatório à dignidade da justiça (art.77, inc. IV do Código de Processo Civil) e a multa imposta pela prática do ato, por ter caráter eminentemente punitivo, poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

7. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO –APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801712-63.2021.8.14.0010

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
CARLOS FERNANDO CRUZ DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de
sentença, que
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Breves ao fornecimento do medicamento
MICOFENOLATO MOFETILA 500 gramas,

à Elizângela Brabo Da Silva
.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência no fornecimento do medicamento para o adequado tratamento da paciente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando
preliminarmente sua ilegitimidade passiva bem como a incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar a lide, argumentando que não há motivos para o Estado ser mantido no polo passivo da ação, em razão de pertencer à União a responsabilidade pelo fornecimento do referido fármaco.

No mérito, sustenta impossibilidade de responsabilidade pessoal do agente público no que se refere as
astreintes
e afirma que a multa fixada é excessivamente alta e não condizente com critérios justos, razão pela qual solicita a concessão do efeito suspensivo para interromper o bloqueio dos valores públicos. Pugna pelo provimento recursal, requer que a sentença seja reformada e o presente feito remetido à Justiça Federal para a inclusão da União no polo passivo da lide.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº 8.080/90, prevê que o direito à saúde deve ser concretizado de forma plena pelo Estado, assim definido genericamente se referindo às três esferas administrativas (União, Estado e Município), que devem prestar inteira assistência a quem da saúde necessite, seja fornecendo medicamentos e insumos médicos, seja edificando e estruturando hospitais e unidades básicas de saúde. Pugnando pelo não provimento ao apelo

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela não manifestação por ser dispensável sua atuação, em razão do órgão ministerial figurar como parte, contudo,
ratifica integralmente as contrarrazões apresentadas

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO –APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801712-63.2021.8.14.0010

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
CARLOS FERNANDO CRUZ DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME.
AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO FARMACO PARA A PATOLOGIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2. O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3. A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5.Multa diária. É plenamente
possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida,
a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

6.
O não cumprimento, reiterado, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui, ato atentatório à dignidade da justiça (art.77, inc. IV do Código de Processo Civil) e a multa imposta pela prática do ato, por ter caráter eminentemente punitivo, poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

7. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de
sentença, que
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Breves ao fornecimento do medicamento
MICOFENOLATO MOFETILA 500 gramas,

à Elizângela Brabo Da Silva
.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento para o adequado tratamento da paciente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando
preliminarmente sua ilegitimidade passiva bem como a incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar a lide, argumentando que não há motivos para o Estado ser mantido no polo passivo da ação, em razão de pertencer à União a responsabilidade pelo fornecimento do referido fármaco.

No mérito, sustenta impossibilidade de responsabilidade pessoal do agente público no que se refere as
astreintes
e afirma que a multa fixada é excessivamente alta e não condizente com critérios justos, razão pela qual solicita a concessão do efeito suspensivo para interromper o bloqueio dos valores públicos. Pugna pelo provimento recursal, requer que a sentença seja reformada e o presente feito remetido à Justiça Federal para a inclusão da União no polo passivo da lide.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº 8.080/90, prevê que o direito à saúde deve ser concretizado de forma plena pelo Estado, assim definido genericamente se referindo às três esferas administrativas (União, Estado e Município), que devem prestar inteira assistência a quem da saúde necessite, seja fornecendo medicamentos e insumos médicos, seja edificando e estruturando hospitais e unidades básicas de saúde. Pugnando pelo não provimento ao apelo

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela não manifestação por ser dispensável sua atuação, em razão do órgão ministerial figurar como parte, contudo,
ratifica integralmente as contrarrazões apresentadas

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará
em providenciar o medicamento
MICOFENOLATO

DE

MOFETILA 500g
para o tratamento de
Esclerodermia (esclerose sistêmica) CID 34.0, à paciente Elizângela Brabo da Silva.

O fármaco requerido, conta com diversos registros na ANVISA, sendo o seu uso classificado como um imunossupressor, indicado, segundo a Nota Técnica N° 304/2013 do Ministério da
Saúde
, para:

1.
Micofenolato
de
mofetila
:
Micofenolato
de
mofetila
:

1.1
. Profilaxia da rejeição de órgãos e no tratamento da rejeição refratária, em pacientes que receberam transplante renal, transplante cardíaco ou transplante de fígado.

CASO o medicamento seja usado fora de tais indicações, configurar-se-á uso fora da bula, não aprovado pela ANVISA, isto é, uso terapêutico do medicamento que a ANVISA não reconhece como seguro e eficaz. Nesse sentido, o uso e as consequências clínicas de utilização dessa medicação para tratamento não aprovado e não registrado na ANVISA é de responsabilidade do médico.

Como se vê, a indicação de uso aprovada pela agência não contempla a
Esclerose Sistêmica
, todavia o seu tratamento com o Micofenolato de Mofetila se justifica pela ineficiência de outras medicações e terapias a que a interessada vem sendo submetida, não apresentando respostas aos tratamentos convencionais, sendo a medicação fundamental para sua recuperação.

A doença descrita nos autos é rara, grave, letal com elevada taxa de sequelas em órgãos como coração e pulmão por se tratar de uma doença inflamatória de alguns determinados tecidos do corpo fazendo com que a pele endureça/engrosse, cujo tratamento com maior sucesso e disponível são corticoides e imunossupressores.

Feitas as devidas considerações, dar-se continuidade.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Na hipótese,
não é verificado qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará e a competência da Justiça Estadual que justificasse a nulidade da decisão atacada, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária,
não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Assim, não prospera a alegação de
ilegitimidade passiva
.

Sobre a tese de previsão do medicamento na lista RENAME para tratamento de doença diversa e necessária incorporação pelo SUS como causa justificadora para modificação da competência estadual,
constato que restaram devidamente comprovados o cumprimento dos requisitos exigidos pelo STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Cuida-se na origem de ação ordinária na qual a parte autora, ora requerida, pleiteia em juízo a condenação do Município de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais ao fornecimento do fármaco RITUXIMABE 500mg, para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico, CID M32.8.

2. A primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EDcl no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou tese no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

3. Caso concreto em que Turma Recursal recorrida, ao admitir a utilização off label do medicamento em tela, a um só tempo divergiu do entendimento firmado no acórdão apontado como paradigma, oriundo da 4ª Turma Recursal da Comarca de Curitiba, como também da tese estabelecida pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do aludido recurso repetitivo.

4. Pedido de uniformização de interpretação de lei conhecido e provido.

(STJ, PUIL n. 2.101/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 18/11/2021)(grifo nosso).

Nos termos da orientação do STF e do STJ
,
em regra, deverá ser priorizado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. No entanto, no caso dos autos restou devidamente demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS destinados ao tratamento da moléstia em comento, o que demonstra a necessidade do acolhimento do pedido.

Desse modo, ainda que existam medicamentos alternativos fornecidos pelo SUS, cuja eficácia no tratamento é comprovada e indicada, mostraram-se eficaz no tratamento da apelada, que se submeteu a tratamentos anteriores ao pleito, conforme ID 14244546 (pag. 16).
Assim
encontram-se presentes todos os requisitos que autorizam o Poder Judiciário intervir na política pública adotada.

Uma vez cumpridos os requisitos para a concessão do fármaco e diante da responsabilidade solidária dos entes em prestar assistência a saúde, não prospera a alegação de
incompetência da justiça estadual
.

Ademais,
é indiscutível que cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento adequado para pessoas portadoras de doenças que necessitam de tratamento principalmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há possibilidade de acesso ao tratamento e este ser insubstituível, o que é o caso dos autos.

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Uma vez esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

No
que se refere às astreintes,
importa esclarecer que
possuem caráter coercitivo
e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

D
evem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual
seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Com base em tal premissa, reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia,
limitados ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
fixados, se mostra adequado ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
.

Nessa senda,
quanto a alegação de que não seria possível determinar o bloqueio de contas públicas para garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial ora combatida, entendo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que essa matéria já se encontra pacificada em nossos tribunais pátrios, já decidindo o STJ de forma monocrática, em questões análogas.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

(...)

2.
O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido.

STJ (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)”.(grifo nosso)

No que tange a responsabilização pessoal do agente público esclareço que a multa imposta na decisão recorrida, em caso de descumprimento da determinação,
é em face do ente público,
não havendo o que se falar em responsabilização pessoal do agente político.

Dessa forma o não cumprimento, reiterado, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui, ato atentatório à dignidade da justiça (art.77, inc. IV do Código de Processo Civil) e a multa imposta pela prática do ato, por ter caráter eminentemente punitivo, poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

Pelo exposto, conheço e
nego provimento à apelação
mantendo a sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 30/07/2024